Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006958-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR RAMIRES - CPF: 564.149.199-34 (AGRAVADO), ZILDA CIRINO LEME RAMIRES - CPF: 763.601.489-00 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR RAMIRES - CPF: 050.893.179-76 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LEANDRO CAPELESSO - CPF: 043.357.540-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO EMITENTE. APRECIAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu arguição de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos de tutela cautelar antecedente para redistribuição, deixando de apreciar o pedido de tutela cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a definição da competência territorial para processamento da demanda cautelar, considerando a cláusula de eleição de foro da Cédula de Produto Rural, que prevê o domicílio do emitente; e (ii) a necessidade de apreciação prévia do pedido cautelar pelo juízo de origem, independentemente da discussão sobre competência.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que o agravado possui domicílio fiscal na Comarca de Comodoro/MT, local de ajuizamento da ação, mostra-se legítima a escolha da agravante, em observância ao art. 46, §1o, do CPC e à cláusula de eleição de foro que prevê alternativamente o domicílio do emitente.

4. Ainda que reconhecida controvérsia sobre a competência territorial, admite-se que o magistrado examine medidas urgentes antes da remessa dos autos ao juízo reputado competente, em razão do poder geral de cautela e da necessidade de preservação da utilidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao foro do domicílio do emitente de Cédula de Produto Rural o processamento de ação cautelar em caráter antecedente que objetiva o sequestro da produção agrícola vinculada ao título, quando tal foro for previsto em cláusula de eleição. 2. O magistrado deve examinar medidas urgentes antes da remessa dos autos ao juízo reputado competente, em razão do poder geral de cautela."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, §1o, 64, §4o, 308, 493; CC, arts. 70 e 72. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2071905 RJ 2022/0041930-4.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DIPAGRO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT que, nos autos da tutela cautelar de urgência em caráter antecedente (processo n. 1000379-89.2026.8.11.0046), acolheu arguição de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para redistribuição ao Foro da Comarca de São Paulo/SP, deixando de apreciar o pedido de tutela cautelar.

A agravante ajuizou tutela cautelar objetivando o sequestro de 39.552,36 sacas de soja vinculadas à Cédula de Produto Rural – CPR n.o DIP CMO-17.25.26.27, alegando inadimplemento do devedor
CARLOS CESAR RAMIRES
e risco de dissipação da garantia fiduciária durante a colheita. Após determinação de emenda à inicial para justificar a competência (ID 222699370), a agravante sustentou aplicação do art. 53, III, "d", do CPC, pois o local de entrega seria a AMAGGI em Campos de Júlio/MT.

Após determinação de emenda à inicial para justificar a competência (ID 222699370), a agravante sustentou aplicação do art. 53, III, "d", do CPC, pois o local de entrega seria a AMAGGI em Campos de Júlio/MT. Posteriormente, o requerido CARLOS CESAR RAMIRES arguiu incompetência territorial (ID 222962128), invocando cláusula de eleição de foro da CPR que designa São Paulo/SP ou domicílio do emitente.

A decisão agravada (ID 223141756) acolheu a arguição, fundamentando-se na validade da cláusula de eleição de foro, na arguição tempestiva da incompetência e na ausência de demonstração de prejuízo processual. O magistrado declarou: "
Deixo de apreciar o pedido de tutela cautelar, por se tratar de matéria a ser analisada pelo Juízo competente".

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o juízo deveria ter apreciado o pedido cautelar antes de declinar da competência, invocando o art. 64, § 4o, do CPC. Argumenta que
"a omissão na apreciação do pedido urgente produz efeito equivalente ao indeferimento da tutela",
caracterizando indeferimento tácito recorrível por agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC). Defende que deveria prevalecer a competência do local de cumprimento da obrigação (art. 53, III, "d", CPC), pois não se trata de demanda revisional, mas "pretensão estritamente conservativa e executiva".

Já em segundo grau, após o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 347677880), em pedido de reconsideração (ID 348467392), a agravante apresentou documentos comprobatórios de que o agravado CARLOS CESAR RAMIRES possui domicílio fiscal em Campos de Júlio/MT (Estrada Municipal Travessão Km 95, Linha Masutti/Mamose) e em Comodoro/MT (Rodovia MT 235, Km 90, S/N, Zona Rural), conforme comprovantes de inscrição estadual e notas fiscais juntados aos autos.

Argumenta que, conjugando-se a cláusula de eleição de foro - que prevê o foro do domicílio do emitente da CPR - com a regra do art. 46, §1o, do CPC (que permite demandar o réu com mais de um domicílio em qualquer deles), a competência territorial seria da Comarca de Comodoro/MT.

Em análise ao pedido de reconsideração, este Relator proferiu decisão (Id. 349734886), reconsiderando parcialmente a decisão anterior, para suspender a decisão agravada na parte em que determinou a remessa dos autos para redistribuição ao Foro da Comarca de São Paulo/SP, determinando que o juízo de origem apreciasse o pedido de tutela cautelar formulado pela agravante.

Em contrarrazões (Id. 351745851), o agravado CARLOS CESAR RAMIRES sustenta:

1) nulidade da decisão de reconsideração por violação ao art. 10 do CPC;

2) extinção do agravo de instrumento em razão da interposição de embargos de declaração no juízo de origem, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade e no art. 1.026 do CPC;

3) ofensa ao princípio da dialeticidade pela alteração do fundamento recursal no pedido de reconsideração;

4) inexistência de duplo domicílio, afirmando que as propriedades em Comodoro/MT são apenas áreas arrendadas, não configurando domicílio.

Em consulta ao processo de origem, constata-se que a ordem foi cumprida pelo Magistrado de primeiro grau, julgando prejudicados os embargos de declaração opostos pelas partes e, no mérito, indeferindo o pedido de tutela de urgência consistente no sequestro da produção agrícola, sob os fundamentos de: (i) perda superveniente do interesse quanto à parcela do produto já entregue voluntariamente; (ii) ausência de comprovação da mora do devedor; e (iii) inexistência de elementos que evidenciem risco concreto de desvio da produção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
DIPAGRO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT que, nos autos da tutela cautelar de urgência em caráter antecedente (processo n. 1000379-89.2026.8.11.0046), acolheu arguição de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para redistribuição ao Foro da Comarca de São Paulo/SP, deixando de apreciar o pedido de tutela cautelar.

A decisão agravada acolheu a arguição, fundamentando-se na validade da cláusula de eleição de foro, na arguição tempestiva da incompetência e na ausência de demonstração de prejuízo processual. O magistrado fundamentou que deixo de apreciar o pedido de tutela cautelar, por se tratar de matéria a ser analisada pelo Juízo competente.

Inicialmente, passo a
análise das preliminares
arguidas pela parte agravada em suas contrarrazões:

·

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 10 DO CPC

O agravado sustenta a nulidade da decisão deste Relator, que reconsiderou parcialmente o indeferimento da tutela recursal, sob o argumento de que teria havido violação ao princípio do contraditório, previsto no art. 10 do CPC, por ter sido proferida sem prévia intimação para manifestação sobre os novos documentos apresentados pela agravante.

A alegação não merece acolhimento. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão-surpresa, estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

No caso concreto, contudo, não se verifica violação ao referido dispositivo. A decisão que reconsiderou parcialmente o indeferimento da tutela recursal não inovou na fundamentação jurídica, mas apenas considerou elementos fáticos novos trazidos pela agravante, consistentes na comprovação de múltiplos domicílios do agravado.

Ademais, a própria natureza da tutela provisória, caracterizada pela urgência e pela cognição sumária, autoriza o Relator a proferir decisões com base nos elementos disponíveis nos autos, sem necessidade de prévia intimação da parte contrária em todas as hipóteses. O contraditório, em tais casos, pode ser diferido, exercendo-se mediante a apresentação de contrarrazões ao recurso, oportunidade em que a parte pode impugnar tanto a decisão reconsiderada quanto os novos elementos trazidos aos autos.

Para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deste modo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC, pode o Relator suspender o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do colegiado, se esta puder resultar, da imediata produção de seus efeitos, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse sentido, não há qualquer ilegalidade na reconsideração da análise dos requisitos do artigo 300 do CPC. No mais, o agravado exerceu plenamente seu direito ao contraditório, apresentando extensa manifestação sobre os novos elementos trazidos aos autos, bem como contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidades em que pôde exercer amplamente seu direito de defesa.

Ressalte-se, ainda, que a decisão de reconsideração não apreciou o mérito do pedido cautelar, mas apenas determinou que o juízo de origem o fizesse, preservando integralmente a competência do magistrado de primeiro grau para análise da tutela de urgência, o que efetivamente ocorreu, conforme decisão de Id. 225472472, dos autos de origem.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade da decisão de reconsideração.

·

PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

O agravado sustenta em suas contrarrazões, que o agravo de instrumento deveria ser extinto em razão da interposição de embargos de declaração no juízo de origem, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade e no art. 1.026 do CPC.

A alegação não procede, primeiro, porque em consulta aos autos de origem, contata-se que o Agravo de Instrumento foi protocolado no dia 18/02/2026 e os Embargos de Declaração no dia 23/02/2026, ou seja, posteriormente a este recurso. Portanto, considerando a exatidão do princípio da unirrecorribilidade, de que a interposição de mais de um recurso gera a preclusão consumativa, fazendo com que o segundo recurso não seja conhecido, resta evidente, que a preclusão consumativa se manifesta nos Embargos de Declaração.

Segundo, o próprio juízo de origem, em decisão de Id. 225472472, julgou prejudicados os embargos de declaração opostos pelas partes, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da decisão proferida por este Tribunal no presente agravo de instrumento. Tal circunstância reforça a inexistência de óbice processual ao conhecimento e julgamento do presente recurso.

Colaciono parte da decisão:

“(...) Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, impõe-se o exame dos embargos de declaração pendentes de apreciação, opostos sob os Ids. 223263568 e 224105802.

Verifica-se que ambos os aclaratórios foram manejados com o propósito de modificar a decisão de ID. 223141756 quanto à definição da competência territorial para processamento da demanda.

Ocorre que a matéria foi simultaneamente submetida ao exame do Tribunal por meio do Agravo de Instrumento no 1006958-94.2026.8.11.0000, no qual o Relator proferiu decisão monocrática (ID. 225036847) suspendendo a remessa do feito e determinando que este Juízo proceda à análise imediata da tutela cautelar postulada.

Nesse contexto, a decisão proferida pela instância superior acabou por superar, ainda que em sede de cognição sumária, a discussão travada nos presentes embargos acerca da competência para apreciação da medida urgente.

Incide, no ponto, o denominado efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC, segundo o qual a decisão proferida pelo tribunal substitui, no que for objeto do recurso, a decisão recorrida.

A própria parte Requerida, em manifestação posterior (ID. 224518375), reconheceu expressamente que os embargos de declaração opostos restariam prejudicados diante da decisão proferida pelo relator no agravo de instrumento.

Diante desse cenário, evidencia-se a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos tanto pelo Requerido (ID. 223263568) quanto pelo Requerente (ID. 224105802), por ausência de interesse recursal, uma vez que a matéria relativa à competência foi provisoriamente dirimida pelo Tribunal, não remanescendo utilidade prática na apreciação dos aclaratórios.

(...)”

Desta feita, as alegações do agravado devem ser rejeitas, porque inaplicável o princípio da unirrecorribilidade a este Recurso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NOVO EXAME. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OUTRO FUNDAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1 .022). Na espécie, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material quanto à tempestividade do especial. Novo exame do recurso. 2.
À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolado por último, ante a preclusão consumativa.
Caso concreto no qual embargos de declaração e recurso especial foram manejados pela mesma parte, motivo pelo qual é inviável o conhecimento do recurso especial interposto na pendência de julgamento dos aclaratórios. Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de corrigir o erro material do acórdão embargado, e, em novo julgamento, não conhecer do recurso especial, por fundamento distinto. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2071905 RJ 2022/0041930-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

De igual modo decidiu o nosso Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – PRELIMINARES –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIADE – INOCORRÊNCIA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL E INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO ESCORREITA – SENTENÇA CONFIRMADA POR ESTE SODALÍCIO – CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não há falar em não conhecimento do Agravo de Instrumento, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, em virtude da oposição posterior da aclaratórios contra a mesma decisão recorrida e prontamente rejeitados pelo Juízo.
O conhecimento direto por este Tribunal de matéria ainda não deduzida na origem acarretaria supressão de instância. O direito invocado pelos Recorrentes já foi analisado e rejeitado tanto em Primeira quanto em Segunda Instância, que reconheceram o inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas da aquisição do bem e a necessidade de restituição de sua posse aos Agravados, o que apenas corrobora que a determinação de desocupação da área litigiosa na decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença não carece de reforma. Possível a designação do imóvel objeto do litígio como caução para fins de determinação de sua desocupação em cumprimento provisório de sentença. O prazo de 15 (quinze) dias fixado para o cumprimento da determinação se mostra adequado, não carecendo de revisão. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10366943120248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

Com efeito, o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC aplica-se quando os embargos de declaração são opostos antes da interposição do recurso principal, hipótese em que o prazo recursal recomeça a fluir integralmente após o julgamento dos embargos. Quando, todavia, o recurso principal já foi interposto tempestivamente, a posterior oposição de embargos de declaração não afeta sua validade ou tempestividade.

Portanto,
rejeito a preliminar
de extinção do agravo de instrumento.

·

PRELIMINAR - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado sustenta que houve ofensa ao princípio da dialeticidade pela alteração do fundamento recursal no pedido de reconsideração, argumentando que a agravante teria inovado ao trazer a tese de duplo domicílio, não apresentada na petição inicial ou no recurso de agravo de instrumento.

A alegação não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal princípio visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, permitindo que a parte contrária possa contra-argumentar e que o órgão julgador possa compreender a extensão da impugnação.

No caso concreto, verifica-se que a agravante, desde a petição inicial, sustentou a competência do juízo de Comodoro/MT, inicialmente com fundamento no art. 53, III, "d", do CPC (foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita). No agravo de instrumento, manteve essa argumentação, acrescentando que a decisão agravada deveria ter apreciado o pedido cautelar antes de declinar da competência, com fundamento no art. 64, § 4o, do CPC.

No pedido de reconsideração, a agravante não abandonou os fundamentos anteriores, mas apenas os complementou com novos elementos fáticos e jurídicos, notadamente a comprovação de múltiplos domicílios do agravado e a aplicação do art. 46, §1o, do CPC. Tal complementação não configura inovação recursal indevida, mas exercício regular do direito de produção de provas, admissível em sede de tutela provisória.

Ademais, a decisão de reconsideração não apreciou o mérito do pedido cautelar, mas apenas determinou que o juízo de origem o fizesse, preservando integralmente a competência do magistrado de primeiro grau para análise da tutela de urgência, o que efetivamente ocorreu, conforme decisão de Id. 225472472.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade.

·

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na definição da competência territorial para processamento da demanda cautelar proposta pela agravante, bem como na necessidade de apreciação prévia do pedido cautelar pelo juízo de origem, independentemente da discussão sobre competência.

A decisão agravada acolheu a arguição de incompetência territorial formulada pelo agravado, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista na CPR n.o DIP CMO-17.25.26.27, que designa como competentes o Foro da Comarca de São Paulo/SP ou o do domicílio do emitente.

Contudo, os documentos apresentados pela agravante demonstram que o agravado
Carlos Cesar Ramires
possui domicílio fiscal tanto em Campos de Júlio/MT quanto em Comodoro/MT, conforme comprovantes de inscrição estadual e notas fiscais juntados aos autos (Id. 348467392).

O art. 46, §1o, do CPC estabelece expressamente que
"tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles"
. Trata-se de norma cogente que confere ao autor a faculdade de escolher, dentre os múltiplos domicílios do réu, aquele em que pretende ajuizar a demanda.

No caso concreto, a própria cláusula de eleição de foro prevê, alternativamente, a competência do "domicílio do(s) EMITENTE(S)". Considerando que o agravado possui domicílio fiscal em Comodoro/MT, conforme comprovante de inscrição estadual n.o 13.869.773-6, mostra-se plenamente legítima a opção da agravante pelo ajuizamento da demanda perante o juízo daquela comarca.

O agravado sustenta que as propriedades em Comodoro/MT seriam apenas áreas arrendadas, não configurando domicílio.

Ainda que se trate de imóveis explorados mediante contrato de arrendamento rural, tal circunstância não afasta a caracterização do domicílio profissional, desde que demonstrado o exercício habitual da atividade econômica no local.

O art. 70 do Código Civil define o domicílio da pessoa natural como
"o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo"
, enquanto o art. 72 do mesmo diploma legal estabelece que "
é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida
".

No caso dos autos, os comprovantes de inscrição estadual e as notas fiscais demonstram que o agravado exerce atividade profissional (cultivo de soja) nos imóveis situados em Comodoro/MT e Campos de Júlio/MT, configurando-se, portanto, domicílio profissional para fins de fixação de competência territorial.

Cumpre observar que a própria cláusula contratual prevê, de forma alternativa, o foro do domicílio do emitente da CPR, razão pela qual a interpretação adotada não amplia a convenção das partes, mas apenas aplica a definição jurídica de domicílio prevista nos arts. 70 e 72 do Código Civil.

Ademais, a documentação apresentada indica que nas relações comerciais entre as partes era utilizado o endereço localizado em Campos de Júlio/MT, conforme demonstram as notas fiscais juntadas aos autos, o que reforça a vinculação territorial da controvérsia à jurisdição da Comarca de Comodoro/MT.

Portanto, a decisão agravada merece reforma no ponto em que declarou a incompetência do juízo de Comodoro/MT, pois a demanda foi corretamente proposta perante o foro do domicílio do réu, em estrita observância ao art. 46, §1o, do CPC e à própria cláusula de eleição de foro prevista na CPR.

Independentemente da discussão acerca da competência territorial, a decisão agravada também merece reforma no ponto em que deixou de apreciar o pedido de tutela cautelar formulado pela agravante.

Ainda que reconhecida a existência de controvérsia acerca da competência territorial, a jurisprudência admite que o magistrado examine medidas urgentes antes da remessa dos autos ao juízo reputado competente, em razão do poder geral de cautela e da necessidade de preservação da utilidade do processo, especialmente quando demonstrado risco de perecimento do direito.

Ressalta-se que o Magistrado de primeiro grau cumpriu a determinação deste Relator, e proferiu decisão (Id. 225472472):

“(...) No mérito da medida cautelar,
indefiro o pedido de tutela de urgência consistente no sequestro da produção agrícola
, diante da perda superveniente do interesse quanto à parcela do produto já entregue voluntariamente, da ausência de comprovação da mora do devedor e da inexistência de elementos que evidenciem risco concreto de desvio da produção.

Considero a parte requerida citada em razão do comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Intime-se a autora para que, no prazo de
30 (trinta) dias
, promova a emenda da petição inicial, convertendo o presente feito em ação principal adequada, seja ela executiva, monitória ou de cobrança, com a correspondente adequação do pedido e dedução das quantidades ou valores eventualmente já adimplidos, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de extinção do processo.

Cientifique-se
o r. Relator do Agravo de Instrumento no 1006958-94.2026.8.11.0000 acerca da presente decisão, encaminhando-se cópia desta por meio do sistema eletrônico.

Cumpre registrar, ainda, que a referida decisão foi proferida após a interposição do presente agravo de instrumento e em cumprimento à determinação deste Relator, circunstância que configura fato superveniente relevante para o julgamento do recurso.

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, o magistrado deve considerar os fatos supervenientes capazes de influir no julgamento da causa. Assim, a posterior apreciação da tutela de urgência pelo juízo de origem afasta eventual alegação de omissão quanto à análise do pedido cautelar, subsistindo como objeto do presente recurso, essencialmente, a controvérsia relativa à definição da competência territorial para processamento da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, declarando a competência do Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT para processar e julgar a demanda cautelar proposta pela agravante, com fundamento no art. 46, §1o, do CPC e na própria cláusula de eleição de foro prevista na CPR n.o DIP CMO-17.25.26.27, que prevê a competência do domicílio do emitente.

Ficam mantidos os atos processuais posteriormente praticados pelo juízo de origem, inclusive a decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência, por terem sido proferidos no exercício regular da jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026